Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução propostos pelo devedor.
2. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de citação e estabelece o termo inicial para a fluência do prazo para propositura dos embargos à execução.
3. No presente caso a apelante compareceu espontaneamente aos autos do processo de execução, aos 21 de fevereiro de 2024. 3.1. A conduta da devedora evidencia a ciência inequívoca a respeito da dívida exigida. 3.2. Assim, a mencionada data consubstancia o termo inicial para a fluência do prazo para a propositura dos embargos à execução.
4. Nesse contexto é possível aferir a intempestividade da via acionária autônoma utilizada pela devedora somente aos 18 de julho de 2024.
5. Recurso desprovido.